Tribunal: TJDFT
Processo: 0716875-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716875-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: JOAO FERREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda em face da r. decisão (ID 46360126) que, nos autos da Ação de Insolvência movida em desfavor de João Ferreira de Sousa, indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução na alienação do imóvel de matrícula 288719 (ID 46360126, pág. 6). Ao compulsar os autos na origem, observa-se que, em 26/5/2023, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 0719440-55.2022.8.07.0015, opostos por Aliston de Oliveira Gualberto e Rayane Dayane da Silva Gualberto em desfavor da Massa Insolvente de João Ferreira de Sousa, o d. magistrado manifestou-se pela inexistência de qualquer mácula na validade e na eficácia do negócio, não havendo que falar em fraude à execução. Assim, julgou procedentes os embargos de terceiros para excluir o imóvel de matrícula 288719, de qualquer pedido de arrecadação e/ou de penhora para o pagamento de dívidas em nome do insolvente João Ferreira de Sousa. Dessa forma, ao Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator